Tribunal: TJDFT
Processo: 0011426-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
2. O termo final do prazo de suspensão do curso do processo, para o exame da prescrição intercorrente, deve ocorrer após o transcurso de 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento da sentença, entendimento que decorre da aplicação da regra prevista no art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica à fase de cumprimento de sentença, como prevê o art. 921, § 7o, do CPC.
4. No caso em deslinde é perceptível que a credora requereu diversas diligências após a determinação de suspensão, que demonstram o esforço na busca de bens penhoráveis. 4.1. Antes do encerramento do prazo prescricional em exame a credora formulou requerimento de retomada do curso do processo para a localização dos bens passíveis de penhora. 4.2 Os aludidos requerimentos são suficientes para que seja observada a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente, vigente naquela ocasião, pois revelou que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo, assim, regular andamento ao incidente de cumprimento de sentença em destaque.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.